Tribunal: STF
Processo: MS 39401
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por J.B.N. em face de acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos da Reclamação Disciplinar 0004494-34.2020.2.00.0000, por meio do qual se decidiu pela instauração, de ofício, de revisão disciplinar oriunda do arquivamento do PAD 0000158-04.2020.8.02.0073, pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 



    O impetrante, Juiz de Direito do TJ/AL, teve instaurado contra si o PAD 0000158-04.2020.8.02.0073, em razão de suposto esquema envolvendo a atuação de seu filho em processos sob sua jurisdição, negligência e violação do dever de imparcialidade. 



    Informa que, na sessão realizada em 14.6.2022, o Tribunal de origem promoveu o arquivamento do referido processo administrativo, em razão da ausência de evidência acerca da atuação ilegal ou irregular do magistrado, tendo sido comunicada a decisão ao CNJ em 12.7.2022. 



    Alega que, em 8.8.2023, transcorridos 1 ano e 26 dias da comunicação, o Plenário do CNJ instaurou, de ofício, procedimento de revisão disciplinar em desfavor do impetrante. 



    Assevera que a defesa, na ocasião do julgamento perante o CNJ, protestou pelo reconhecimento da consumação do prazo decadencial, havendo sido afastada a circunstância apenas no voto do Relator, ausente menção expressa no acórdão. 



    Alega ter ocorrido equívoco do Relator, ao considerar como termo inicial da decadência a data do trânsito em julgado do procedimento perante o órgão censor local, mesmo ausente menção, no voto, da data na qual o aludido trânsito em julgado haveria ocorrido. 



    Nesse sentido, afirma que o Relator se limitou a dizer que não havia certidão de trânsito em julgado nos autos e sustenta que, considerando a data do trânsito em julgado do acórdão, em 21.7.2022, o prazo decadencial ter-se-ia implementado antes do julgamento, que ocorreu somente em 8.8.2023. 



    Ressalta, ainda, que, a despeito de o voto divergente do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, por meio do qual se reconhecia a decadência, a maioria dos Conselheiros seguiu o Relator no entendimento de que o marco inicial seria o trânsito em julgado do acórdão local. 



    Argumenta que a jurisprudência do STF considera como termo inicial a data da ciência inequívoca do resultado do julgamento, na origem, e como termo final a data na qual o Plenário do CNJ decide acerca da instauração da revisão disciplinar. 



    Aduz, ainda que considerada a data do trânsito em julgado do acórdão perante o TJ/AL, em 21.7.2022, e a instauração da revisão disciplinar em 8.8.2023, o interregno seria de um ano e dezoito dias. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da RD 0008665- 59.2023.2.00.0000 e ao final, a concessão da segurança para determinar o arquivamento do procedimento



    A autoridade coatora prestou informações, reiterando os termos do voto do Conselheiro Relator. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    2. A instauração de processo revisional pelo Conselho Nacional de Justiça em prazo superior a um ano após o julgamento de processo administrativo disciplinar pelo tribunal competente viola o art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal. — Parecer pela concessão da ordem” (edoc. 44).  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Vide o que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:  



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” (grifou-se).  



    Exige-se, portanto, a liquidez e a certeza do direito alegado, que, para tanto, deve ser prontamente verificável pelos elementos constantes dos autos. 



    No caso, o impetrante pretende ver reconhecida a ocorrência de violação a seu direito líquido e certo, decorrente da inobservância, pelo CNJ, do prazo decadencial de um ano para a instauração de revisão disciplinar. 



    Depreende-se dos autos que, em 10/6/2020, foi instaurada Reclamação Disciplinar, de ofício, pelo então Corregedor Nacional de Justiça Substituto, em face do impetrante (um dos titulares da 16ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL), com a finalidade de aferir a existência ou não de indícios da participação do magistrado em “esquema” de fornecimento de informações privilegiadas a advogados e de concessão ilegal, mediante vantagens, de transferências e de progressões de apenados do sistema prisional alagoano (e-Doc. 20, p. 3).



    Instado a se manifestar, o Corregedor-Geral da Justiça de Alagoas informou que já havia sido instaurado pela Presidência do TJAL o Processo Administrativo n. 0000158-04.2020.8.02.0073”, determinado-se, em 15/6/2020, o afastamento cautelar do investigado de suas atribuições (e-Doc. 20, p. 4-5).



    Em 13/10/2020, sobreveio acórdão do Pleno do TJAL, determinando a instauração de PAD em desfavor do impetrante, mantido o seu afastamento cautelar do cargo (e-Doc. 20, p. 5). 



    Em 14/6/2022, a maioria dos Desembargadores integrantes do Pleno do TJAL, julgou improcedente o PAD, “absolvendo” o magistrado, mas lhe impondo remoção por interesse público (e-Doc. 20, p. 5). 



    Por vislumbrar contrariedade entre a decisão do TJAL e a evidência dos autos, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura (então Corregedora Nacional de Justiça) determinou a intimação pessoal do reclamado para manifestação sobre a possível instauração de PAD no Conselho Nacional de Justiça. 



    Por sua vez, em 8/8/2023, o Plenário do CNJ, decidiu, por maioria, pela instauração de revisão disciplinar em desfavor do magistrado, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que votou pelo arquivamento da reclamação disciplinar. Eis a ementa do julgado:  



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR INSTAURADA DE OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE COMETIDA POR MAGISTRADO. PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA ENVOLVENDO SEU FILHO E PROCESSOS SOB SUA JURISDIÇÃO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE ACORDÃO PELO PLENO DO TJAL ABSOLVENDO O RECLAMADO NO ÂMBITO DE PAD, MAS DETERMINANDO A SUA REMOÇÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, ANTE INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL NA VARA CRIMINAL QUE TITULARIZAVA. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, ANTE A CONCLUSÃO, TAMBÉM PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE NEGLIGÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE. INSTAURAÇÃO DE REVDIS DE OFÍCIO, SEM O AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. 



    1. Nos termos do inciso I do artigo 83 do RICNJ, a revisão disciplinar dos processos disciplinares será admitida “quando a decisão for contrária a texto expresso de lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ". 



    2. No caso dos autos, a instrução levada a efeito no PAD julgado no TJAL concluiu pela existência de infração funcional, atinente à negligência do reclamado quanto ao dever de garantir a imparcialidade do juízo, reconhecendo a gravidade decorrente da não declaração de impedimento ou suspeição por parte do investigado, e o fato de que o filho do magistrado, estrategicamente, mantinha contato pessoal com os presos cujos processos tramitavam em sua Vara, atuando ativamente na fase de conhecimento e, por interpostos advogados, peticionava na Vara de Execuções. 



    3. Indicação de violação dos deveres encartados nos artigos 35, incisos I e II da LOMAN, 1º, 2º, 5º, 8º, 25, 16, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, revelando a necessidade da instauração da correspondente revisão disciplinar. 



    4. Conclusão pela necessidade de instauração, de ofício, de revisão disciplinar, nos termos dos artigos 82 e 86 do RICNJ, sem o afastamento do magistrado” (edoc. 20, p. 2-3).  



    Pois bem, o art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal estabelece que:  



    Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: 



    (…) 



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    (…) 



    V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; (…).  



    Por sua vez, o Regimento Interno do CNJ, ao regulamentar as hipóteses de revisão disciplinar, assim determina em seus arts. 82 e 86:  



    “Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão. 



    (...)



    Art. 86. A instauração de ofício da revisão de processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB”. (grifamos.)  



    Como se observa, a CF atribuiu ao CNJ a competência para rever os processos disciplinares julgados há menos de um ano e que o RICNJ autoriza a revisão disciplinar desde que o pedido de revisão tenha sido formulado em menos de um ano do julgamento do processo disciplinar. 



    Com efeito, no caso dos autos, em 14.6.2022, foi proferida a decisão por meio da qual o TJ/AL julgou improcedente o PAD 0000158-04.2020.8.02.0073, absolvendo o magistrado, mas impondo-lhe a remoção compulsória por interesse público. 



    A comunicação do resultado do julgamento foi feita pelo Presidente do TJ/AL ao CNJ em 12.7.2022, por meio do Ofício 508/2022/GP. Em 13.7.2022, a Corregedoria Nacional de Justiça solicitou ao TJ/AL cópia do inteiro teor do julgamento, o que foi cumprido em 12.8.2022, por meio do Ofício 629/2022/GP. Em 15.7.2022, foi determinada a intimação do impetrante para que se manifestasse acerca de eventual instauração de processo administrativo disciplinar perante o CNJ. O trânsito em julgado do PAD, na origem, ocorreu em 21.7.2022. 



    Em 8.8.2023, o Plenário do CNJ decidiu por instaurar o pleito revisional, ou seja, um ano e vinte e sete dias após a ciência da decisão proferida pelo TJ/MA, ocorrida em 12.7.2022. 



    Como bem observou a PGR, em seu parecer, “mesmo se considerado como termo inicial a do trânsito em julgado do PAD na origem, em 21.7.2022, a decadência haveria se operado após o interregno de um ano e dezoito dias.” 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:  



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – REVISÃO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA. Uma vez determinada, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, revisão de processo disciplinar, após o transcurso do prazo de um ano, previsto no § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, tem-se a decadência”. (MS 33716, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 23-09-2020)  



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 5. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. Irrelevância, para tal efeito, da decisão indicadora da necessidade de instauração de revisão disciplinar. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (MS 39.266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7.12.2023)  



    Desse modo, decorrido lapso temporal superior a um ano entre o julgamento do processo disciplinar pelo TJ/AL e a deliberação do CNJ acerca da instauração do pleito revisional, há de se reconhecer a ocorrência da decadência, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, concedo a segurança para determinar o arquivamento da Revisão Disciplinar nº 0005365-59.2023.2.00.0000.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente